Tribunal: STF
Processo: AI 386644
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. Não induz o prequestionamento a oposição de embargos de
declaração que amplia os limites da lide, por configurar
inadmissível supressão de instância (Súmulas STF nº 282 e 356).
Discussão dos autos que girava somente em torno da questão referente
 à ilegitimidade da aplicação do índice FIPE para correção da UFESP.
 Inconstitucionalidade da elevação da alíquota do ICMS de 17% para
18% a destempo suscitada. Inaplicabilidade do disposto no art. 462
do CPC.
2. A decisão agravada mostrou-se expressa e específica ao
prover o recurso extraordinário "apenas para julgar indevida a
execução fiscal embargada, no que exceder, no tempo, os índices
fixados pelo Governo Federal". Seus efeitos sobre a execução ora em
debate deverão ser avaliados nas instâncias ordinárias.
3. Agravo
regimental improvido.